Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6.649/2020-TCU-Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas dos recorrentes com imputação de débito e aplicação de multas em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS para compra de equipamentos médicos pelo município de Campo Grande/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Jamal Mohamed Salem, HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda., Estevão Silva de Albuquerque e Mário Justiniano de Souza Filho contra o Acórdão 6649/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multas, em razão de irregularidades em licitação e contrato arcados com recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município de Campo Grande/MS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão aos recorrentes.